Tribunal: TJDFT
Processo: 0726516-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a recorrente para se manifestar sobre eventual intempestividade do agravo de instrumento. Após, tornem os autos conclusos para a admissibilidade do agravo de instrumento e dos embargos de declaração opostos contra decisão de ID 61604304. Brasília/DF, 01 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411